Tribunal: TJDFT
Processo: 0744695-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos por lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, para avaliação da incapacidade financeira, presumindo-se configurada a hipossuficiência de recursos em favor da parte que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. Observada que a remuneração bruta auferida pelo agravante é superior a 5 (cinco) salários-mínimos e que não há nos autos comprovação de que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência, correto se mostra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça.
3. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Precedentes.
4. Agravo interno conhecido e não provido.